Tribunal: STF
Processo: HC 217283
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 677.060/SC, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente, condenada pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação, progrediu ao regime semiaberto após o cumprimento de 1/8 da pena, em razão de ser mãe de uma criança. Entretanto, após a realização de estudo social, o Juízo da Execução Penal revogou o benefício. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento, conforme ementa: 



    [...] 



    Não faz jus à progressão de regime especial prevista no § 3º do art. 112 da Lei de Execução Penal a condenada que, apesar de mãe de criança, não detinha a guarda de fato antes mesmo de ser presa, processada e condenada, sobretudo quando as peculiaridades do caso concreto demonstram, por estudo social, que a genitora decidiu entregar o infante à avó materna e lançar-se à delinquência, sem ao menos visitar seu filho periodicamente. 



    Ao inserir o § 3º ao art. 112 da Lei de Execução Penal, o legislador buscou tratamento diferenciado à mãe de criança ou pessoa com deficiência que preenchessem certos requisitos. Todavia, a palavra "mãe" ali inserida deve ser compreendida no sentido material, ou seja, "pessoa que dispensa cuidados maternais, que protege, que dá assistência a quem precisa" (Dicionário Houaiss da ingua portuguesa), afastando de sua incidência a mera genitora, que pouco contato tinha com seu filho previamente ao ilícito pelo qual foi condenada. 



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. .



    Impetrou-se novo writ no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME. GENITORA DE UMA CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. APENADA QUE, ALÉM DE NÃO POSSUIR A GUARDA DO MENOR HÁ APROXIMADAMENTE 3 ANOS, FEZ VISITAS ESPORÁDICAS, MOSTRANDO-SE AUSENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO QUE FOI INSTITUÍDO PARA PRESERVAR A SAÚDE FÍSICA E MENTAL DA CRIANÇA NA PRIMEIRA INFÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 



    1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se denega a ordem, quando não evidenciado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção da apenada.



    2. Inviável a concessão da progressão de regime especial, destinada à genitora de criança menor de 12 anos de idade, quando verificado que a hipótese que não se amolda aos objetivos da legislação, que prima pela preservação da saúde física e emocional da criança durante a primeira infância.



    3. No caso, além de a apenada não possuir a guarda do menor e mostrar-se ausente na ocasião dos fatos, não bastasse o genitor da criança ter sido morto em perseguição policial, a sentenciada optou por seguir o mesmo caminho, ao envolver-se com o crime de tráfico e delitos correlatos, ao invés de fazer-se presente na vida do menor que já perdeu o pai.



    4. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, a Defensoria Pública reitera que a Paciente tem direito à progressão especial de pena tão logo cumprir 1/8 da pena que lhe fora imposta, em respeito ao princípio da legalidade penal. Enfatiza que a paciente, após a morte do pai da criança, passou a dividir a guarda com a avó paterna, sem deixar de exercer seu papel de mãe. Requer, assim, a concessão da ordem, para garantir à paciente a progressão especial de regime.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça analisou e ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido da não concessão da progressão especial de regime prisional. Confira-se o voto do Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR:



    Confiram-se, no que interessa, trechos do acórdão hostilizado (fls. 54/55): 



    [...] Desse modo, não parece lícito à agravante pleitear progressão de regime especial valendo-se da maternidade de filho do qual sequer exercia a guarda e os cuidados de fato. Ora, trata-se meramente de genitora, no aspecto formal da palavra. 



    Entregou seu filho para a avó paterna quando o genitor foi morto durante perseguição policial e, ao que se constata dos termos da sentença condenatória fiscalizada (Seq. 1.8), decidiu dedicar-se a atividades ilícitas. 



    Os elementos de prova que serviram de fundamentação à sentença condenatória são bastante sólidos e claros a respeito da participação ativa da agravante e de sua genitora na narcotraficância (apreensão de 1,5 kg de maconha, 100g de cocaína e "meia peça" de crack) e outros delitos, inclusive, como verificado na perícia dos aparelhos celulares apreendidos, a posse e o fornecimento de arma de fogo para terceiros praticarem delitos graves. 



    Esses elementos contidos na sentença condenatória corroboram o estudo social no ponto em que a agravante não exercia a guarda de fato da criança, uma vez que a apenada foi presa em flagrante em seu domicílio, em município vizinho, onde se localizou "em depósito" e guardado considerável quantidade e variedade de substâncias entorpecentes ilícitas, sem a presença do menor no local. 



    Nesse cenário, havendo elemento concreto e idôneo a informar que a guarda de fato - e agora de direito - da criança está com a avó paterna, isso antes mesmo de a apenada ser presa e condenada, inviável aplicar-se o § 3º do art. 112 da Lei de Execução Penal à espécie. Não é para esses casos que a lei foi produzida. 



    A maternidade deve ser exercida na sua forma mais ampla e efetiva, não apenas para a condenada valer-se de legislação que antecipa a progressão de regime (quando atingida a fração 1/8 da pena). 



    Na verdade, ao postular a progressão de regime especial, invocando a condição de ser mãe de criança, a apenada, ao revés do defendido no arrazoado, rebaixa a concepção do princípio de fraternidade. 



    Não há nada de fraterno no caso concreto se não a mera tentativa de burlar o sistema progressivo de cumprimento de penas, por meio do emprego de situação de formal (pois não exercia a guarda de fato da criança e poucas vezes a visitou) em detrimento da realidade. 



    Não se está desconsiderando a importância da figura materna, porém, no caso concreto, a avó paterna está fazendo às vezes de mãe, porquanto a titular, por algum motivo que não compete aqui discorrer, decidiu lançar-se à delinquência sem, ao que tudo indica, importar-se com sua prole, um menino de 5 anos de idade. 



    [...]



    Da atenta análise dos trechos transcritos, observo que, de fato, o caso não se amolda aos objetivos da legislação que prima pela preservação da saúde física e emocional da criança durante a primeira infância, já que, além de a apenada não possuir a guarda do menor e mostrar-se ausente na ocasião dos fatos, não bastasse o genitor da criança ter sido morto em perseguição policial, a sentenciada optou por seguir o mesmo caminho, ao envolver-se com o crime de tráfico e delitos correlatos, ao invés de fazer-se presente na vida do menor que já perdeu o pai. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que negou a concessão do benefício da progressão especial de regime prisional para a paciente está lastreada em fundamentação idônea, sobretudo porque não há nos autos qualquer documento que comprove a imprescindibilidade da paciente aos cuidados de sua filha, que permanece aos cuidados da avó paterna. 



    Portanto, o registro de que utilizou sua residência para a prática dos crimes em questão e a informação de a paciente não exercia a guarda de fato da criança constituem situação a obstar a progressão especial de regime. 



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não cabe falar em flagrante ilegalidade no acórdão ora combatido. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente